Tribunal: TJBA
Processo: 8182197-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182197-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE SANTOS BRANDAO

Advogado(s)
:
HUDSON BRANDAO MARINHO

APELADO: MAXIMA CONSULTORIA DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício no tocante à responsabilidade e aos danos morais. Correção de erro material na fixação de honorários advocatícios. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira embargante e manteve a condenação por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pretendendo a reapreciação da responsabilidade pelo dano e do respectivo valor arbitrado, bem como questionando a forma de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade civil e da quantificação dos danos morais; e (ii) saber se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.
4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira e fixando a indenização por danos morais, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
5. A pretensão da parte embargante quanto à responsabilidade pelo dano e à quantificação da indenização revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.
6. Todavia, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se erro material na forma de fixação, uma vez que, havendo condenação, devem incidir sobre o respectivo valor, o que autoriza a correção do julgado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Constatado erro material na fixação dos honorários advocatícios, admite-se sua correção em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ED nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017; TJBA, ED nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.